Tribunal: STF
Processo: HC 201940
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo duplamente circunstanciado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 649.715/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (roubo duplamente circunstanciado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), à pena de 8 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negado provimento ao recurso.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi ajuizada ação de revisão criminal, julgada improcedente. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC (649.715/PR) no STJ. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que foi valorada de forma equivocada a culpabilidade e conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11.  No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “A parte impetrante busca, em suma, a revisão da pena-base fixada, tendo o acórdão impugnado exarado: 
    ‘2. Desse modo, a revisão criminal não se presta à reapreciação da dosimetria da pena, fora das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
    3. O requerente pretende que seja determinado a exclusão das vetoriais da culpabilidade e da conduta social na dosimetria da pena servindo a revisão como uma segunda apelação, que a Defesa do mesmo, na época própria optou por não questionar tais insurgências nas razões recursais, o que não é admitido pela legislação. Precedentes do STJ e do TRF4.
    4. O Magistrado a quo valorou de forma correta, negativamente a vetorial de culpabilidade, pois a conduta do requerente apresentou um grau de censurabilidade elevado ao ter participado da subtração de arma funcional de policial federal, o que demonstra desrespeito às instituições relacionadas à segurança pública e um dolo mais intenso.
    5. No que concerne à conduta social, trata-se de vetorial que representa o papel do réu na comunidade em que se insere (família, trabalho, vizinhança, etc.). Sendo assim, o fato do requerente ser pessoa que incutia temor nas pessoas que residiam na mesma região que ele, autoriza a concluir que o mesmo não possui uma conduta social adequada. Diante do exposto, acertada a valoração negativa da conduta social do requerente. ‘ (fl. 67) ‘
    Com efeito, a instância primeva apresenta elementos concretos aptos a valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social. 
    Há que se ressaltar que a medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço, circunstância motivada no excerto acima. 
    E quanto à conduta social, também apresenta justificativa concreta a decisão vergastada vez que reflete o modo de comportamento do paciente e o temor existente em relação a este.” 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator